Tribunal: TJES
Processo: 0018739-38.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Estelionato; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018739-38.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DUTRA DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018739-38.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DUTRA DA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
RODRIGO DUTRA DA SILVA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 171, 171 §2º, IV, 297, 299 E 304, TODOS DO CP – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Reconhecido a preliminar de prescrição, visto que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, operou-se a prescrição conforme art. 109, V, e 110 do CP. 2. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. 3. Não há que se falar em fundamentação genérica da dosimetria da pena, posto que a mesma foi devidamente fundamentada conforme o caso concreto. Recurso Parcialmente Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que a prescrição não foi declarada quanto à totalidade dos crimes, bem como pela ausência de devida apreciação da dosimetria da pena.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

PRELIMINAR

Inicialmente, pugna a defesa pela prescrição retroativa, para que assim seja decretada a extinção da punibilidade, no que tange aos crimes dos art. 171, caput, e §2º, inciso VI, e art. 299, todos do CP.

Vejo que tal pleito merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que, diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Desta forma, ao réu foi imposta a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, aos crimes individualmente analisados, de estelionato (sete vezes) e falsidade ideológica.

Assim, nos termos do art. 109, V do CP, a pena imposta ao apelante prescreve em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que, entre a data do recebimento da denúncia (16/09/2009) e a data da publicação da sentença condenatória (13/10/2016), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, tendo em vista que os parâmetros para o reconhecimento da prescrição não se alteraram, declaro extinta a punibilidade do réu
RODRIGO DUTRA DA SILVA
, apenas aos crimes do art. 171, caput, art. 171, §2º, inciso VI, e art. 299, nos termos do art. 107, IV, todos do CP, uma vez que se operou a prescrição.

Isto posto, passo para análise de mérito.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de estelionato (sete vezes), falsificação de documento público (três vezes), falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos respectivamente nos art. 171, caput, art. 171, §2º, inciso VI, art. 297, art. 299 e art. 304, na forma do art. 71 (crime continuado) todos do CP, à reprimenda total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A acusação sustenta pelo afastamento da continuidade delitiva ao crime de falsificação de documento público (três vezes), visto que se deve reconhecer o concurso material de crimes.

De antemão, cabe salientar que os delitos de estelionato e falsidade ideológica foram prescritos, ademais, quanto ao crime de uso de documento falso, que sucedeu apenas 01 (uma) única vez, não havendo, portanto, que se falar em continuidade delitiva.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou 03 (três) crimes de falsificação de documento público, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Motivo pelo qual mantenho a decisão do magistrado de primeiro grau, na qual aplicou o crime continuado aos delitos de falsificação de documento público, presente do art. 71 do CP.

Isto posto, restaram a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, aos crimes de falsificação de documento público (três vezes), e mais 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, quanto ao crime de uso de documento falso.

Mantem-se a utilização do concurso formal de crimes, conforme art. 70 do CP, todavia, utilizando-se da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Diante de todo exposto, fixo a reprimenda final em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, aplico o regime de cumprimento inicial de pena, em
regime semiaberto.

Quanto ao pedido da defesa pela nulidade da sentença, sob fundamento de que a dosimetria teria sido realizada de forma genérica, não vejo razão para acolhê-lo.

Nota-se que as condutas perpetradas pelo acusado, foram realizadas pelo mesmo modo e circunstância de agir, todavia sendo elucidado cada ato criminoso antes de perpetrada a dosimetria da pena, motivo pelo qual o magistrado acertadamente se utilizou do crime continuado e valorou de forma semelhante ao suceder a dosimetria das penas.

Portanto, mantenho as circunstâncias judiciais devidamente elaboradas.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, permanecem inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, dando provimento apenas no que tange às preliminares de prescrição.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão.

Nessa linha, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.